Tribunal: TJES
Processo: 0003959-40.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003959-40.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA FONSECA PORTO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO DESCORTINADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDOS PREJUDICADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
É pacífica a jurisprudência dos tribunais nacionais no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

2)
O Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo a autora/apelante, teria ocorrido nos dois contratos de empréstimo pessoal celebrados com a instituição financeira requerida, especificamente no que se refere à taxa de juros remuneratórios.

3)
No julgamento do REsp 2009614/SC, foi consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que devem ser observados os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: (a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas, revelando-se insuficiente, portanto, a menção genérica às “circunstâncias da causa” ou outra expressão equivalente, o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

4
)
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação, entre outros fatores e, no caso concreto, tais fatores justificam as taxas cobradas, tratando-se de modalidade de financiamento de crédito – empréstimo pessoal – que tende a ser celebrado sem muitas formalidades, sem garantias e a despeito de a tomadora dos empréstimos se autodeclarar hipossuficiente, com modestos rendimentos e margens, gerando à instituição riscos e justificando, em regra, uma maior margem de lucro.

5)
Justificou a instituição financeira a adoção de taxas mais elevadas por estar a contratante com restrição perante os cadastros de proteção ao crédito e, inclusive, um dos empréstimos foi tomado para quitar saldo devedor de operação anterior, o que denota o perfil de risco elevado no que se refere ao não recebimento pelo requerido de seu crédito.

6)
A taxa média de mercado, como a própria expressão indica, pressupõe a existência de percentuais superiores e inferiores, sem o que não haveria que se falar em média. Nesse panorama, se a autora procurou voluntariamente a instituição requerida e aderiu às condições do negócio jurídico, em que pese a elevada taxa de juros oferecida, não seria razoável reduzir drasticamente a taxa de juros a ponto de igualá-la às adotadas por outras instituições financeiras que, à época, ofereciam taxas menores, mas não foram escolhidas pela consumidora.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
pelação cível
interposta por
Tereza Fonseca Porto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de revisão contratual
” por ela ajuizada em face de
Banco Agibank S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
deve o contrato ser revisto a fim de que os juros remuneratórios sejam declarados abusivos, com a redução das taxas contratadas ao patamar emitido pelo Banco Central do Brasil;
(ii)
é dispensável a comprovação de má-fé para que a repetição em dobro de indébito seja considerada válida, independendo do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, sendo necessário apenas consubstanciar conduta contraria à boa fé objetiva;
(iii)
a taxa de juros está muito acima da taxa média de mercado, causando esforço desumano por parte do consumidor para pagamento da dívida; e
(iv)
deve ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, arbitrando-a em 10 (dez) salários-mínimos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre a alegada abusividade/ilegalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes, bem como sobre a restituição em dobro de valores pagos a maior e indenização por dano moral, conforme pretendido pela recorrente.

Pois bem, é pacífica a jurisprudência dos tribunais nacionais no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Com efeito, não havendo demonstração de circunstância imprevisível que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio da relação contratual, somente poderá ser determinada a revisão contratual se as estipulações relacionadas aos encargos pactuados estiverem em dissonância com a legislação que rege a espécie, ao passo que deverá prevalecer o que livremente foi ajustado, se não for suficientemente demonstrada a ilegalidade/abusividade aduzida pelo contratante.

Portanto, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo a autora, teria ocorrido nos dois contratos de empréstimo pessoal celebrados com a instituição financeira requerida, especificamente no que se refere à taxa de juros remuneratórios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

I
n casu
, foram celebrados dois contratos entre as partes:
(i) nº 121674443
, em 09/01/2018, pelo qual obteve um crédito de R$ 224,98 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), a ser pago em parcela única de R$ 421,65 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos); e
(i
i)
nº 1211228270
, em 27/04/2018, pelo qual obteve crédito de R$ 1.342,52 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 281,79 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), sendo que uma fração lhe foi liberada (R$ 775,70) e outra foi destinada a quitação de saldo devedor de outro contrato (R$ 538,03).

No tocante aos
juros
remuneratórios
contratados, denoto serem bastante elevadas as taxas pactuadas (8,50% a.m. e 166,17% a.a. no primeiro contrato e 18,0% a.m. e 628,76% a.a. no segundo contrato), o que, por si só, não autoriza sua modificação nesta oportunidade.

Em data mais recente, no julgamento do
REsp 2009614/SC
, foi consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que devem ser observados os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: (a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas, revelando-se insuficiente, portanto, a menção genérica às “circunstâncias da causa” ou outra expressão equivalente, o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

O precedente foi assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1 - Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às ‘circunstâncias da causa’ não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3 - A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’

4 - Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5 - São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às ‘circunstâncias da causa’ - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6 - Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7 - Recurso especial parcialmente provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.009.614/SC, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022)

Em assim sendo, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em conta circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação, entre outros fatores e, no caso concreto, tais fatores justificam as taxas cobradas, tratando-se de modalidade de financiamento de crédito – empréstimo pessoal – que tende a ser celebrado sem muitas formalidades, sem garantias e a despeito de a tomadora dos empréstimos se autodeclarar hipossuficiente, com modestos rendimentos e margens, gerando à instituição

financeira riscos

e justificando, em regra, uma maior margem de lucro.

No caso concreto, justificou a instituição requerida a adoção de taxas mais elevadas por estar a contratante com restrição perante os cadastros de proteção ao crédito e, inclusive, um dos empréstimos foi tomado para quitar saldo devedor de operação anterior, o que denota o perfil de risco elevado no que se refere ao não recebimento pelo requerido de seu crédito.

Diante desse cenário, entendo não estar descortinado o alegado desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), a permitir a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes.

Além do mais, importa consignar que a instituição financeira foi livremente escolhida pela consumidora, quiçá por não ter a autora/apelante logrado a obtenção de crédito perante outras, de tal modo que a descortinada superação da média de mercado não constitui fator que, isoladamente, permita concluir pela ocorrência de abusividade.

A taxa média de mercado, como a própria expressão indica, pressupõe a existência de percentuais superiores e inferiores, sem o que não haveria que se falar em média. Nesse panorama, se a autora procurou voluntariamente a instituição requerida e aderiu às condições do negócio jurídico, em que pese a elevada taxa de juros oferecida, não seria razoável reduzir drasticamente a taxa de juros a ponto de igualá-la às adotadas por outras instituições que, à época, ofereciam taxas menores, mas não foram escolhidas pela consumidora.

A prevalecer a orientação que ora proponho, restam prejudicados os pontos atinentes à pretendida restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, haja vista que sua análise por este Órgão Colegiado teria por pressuposto a procedência da tese autoral em prol da revisão das taxas de juros remuneratórios contratadas.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora